Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Nos casos de atos atentatórios à dignidade da justiça, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (art. 774 do Código de Processo Civil).

2. Para incidência da multa, a agravante precisa descumprir sua obrigação de fornecer os documentos e informações solicitados pelo perito. De acordo com o § 3o do art. 473 do Código de Processo Civil, para desempenho da sua função, o perito pode valer-se de todos os meios necessários, inclusive requisitar informações e documentos em poder da parte, de terceiros ou de repartições públicas, com vistas a esclarecer o objeto da perícia.

3. Não cumprida a diligência a contento, resta caracterizada a recalcitrância da agravante apta a justificar a fixação de multa para o caso de novo descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do Código de Processo Civil.

4. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem.

5. Recurso conhecido e não provido.